Tribunal: TJSP
Processo: 0025789-35.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Mandado de segurança pretendendo que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato visando compelir o condomínio impetrante a promover a manutenção do sistema de tratamento de esgoto.
Competência recursal ratione materiae – Estabelece-se pelo pedido contido na inicial. Pretensão relacionada a ato administrativo consubstanciado em eventual Poder de Polícia do

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Mandado de segurança pretendendo que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato visando compelir o condomínio impetrante a promover a manutenção do sistema de tratamento de esgoto.
Competência recursal ratione materiae – Estabelece-se pelo pedido contido na inicial. Pretensão relacionada a ato administrativo consubstanciado em eventual Poder de Polícia do Município. Determinação de manutenção na rede de esgoto sob pena de rompimento no fornecimento de água. Aplicabilidade do art. 3o, I.2, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Competência da Colenda 12a Câmara de Direito Público.
Conflito procedente, competente a Câmara suscitada.